Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária, aptos a indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, a fim de demonstrar a justa causa para a ação penal.

2. É verdade que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher dada a comum ausência de testemunhas oculares. Não obstante, a versão apresentada pela vítima é contrariada de forma robusta nos autos, impondo-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

3. Recurso conhecido e não provido.